Tribunal: TJSP
Processo: 1027366-33.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL
– Ação regressiva – Alegação de impossibilidade de cumulação de pedidos referentes a segurados e eventos diferentes – Ausência de impedimento para a cumulação:
– É possível a cumulação de pedidos desde que sejam compatíveis entre si, o mesmo Juízo seja competente para seu julgamento e o procedimento seja adequado a todos eles – Inteligência do artigo 327, do Código de

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL
– Ação regressiva – Alegação de impossibilidade de cumulação de pedidos referentes a segurados e eventos diferentes – Ausência de impedimento para a cumulação:
– É possível a cumulação de pedidos desde que sejam compatíveis entre si, o mesmo Juízo seja competente para seu julgamento e o procedimento seja adequado a todos eles – Inteligência do artigo 327, do Código de Processo Civil – Hipótese dos autos que se enquadra nos parâmetros fixados na lei – Observação dos princípios da celeridade e economia processual.
PRESCRIÇÃO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de segurado - Relação de consumo com a prestadora de serviço - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação - Pretensão a ser exercida no prazo previsto ao consumidor - Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - Prazo quinquenal:

- Vislumbrando-se a relação de consumo entre concessionária de energia e usuário, o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável à pretensão da seguradora em ser ressarcida pela indenização paga.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóveis segurados - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo causal.

JUROS MORATÓRIOS
– Ação regressiva – Responsabilidade civil contratual – Termo inicial de incidência – Data da citação – Inteligência dos artigos 406 do CC e 240 do CPC/2015:

– Tratando-se regressiva de indenização, os juros moratórios devidos incidem a partir da citação do requerido, segundo orientam os artigos 406 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil/2015.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
Registro: 2020.0000679338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027366-33.2018.8.26.0562,
da Comarca de Santos, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
-- voto n. 20.507 --
Apelação Cível n. 1027366-33.2018.8.26.0562
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca: Santos
Juíza de Direito sentenciante: Glauce Helena Raphael Vicente
Rodrigues
Disponibilização da sentença: 03/09/2019
PETIÇÃO INICIAL
Ação regressiva Alegação de impossibilidade de cumulação
de pedidos referentes a segurados e eventos diferentes

Ausência de impedimento para a cumulação:
É possível a cumulação de pedidos desde que sejam
compatíveis entre si, o mesmo Juízo seja competente para seu
julgamento e o procedimento seja adequado a todos eles
Inteligência do artigo 327, do Código de Processo Civil
Hipótese dos autos que se enquadra nos parâmetros fixados na
lei Observação dos princípios da celeridade e economia
processual.
PRESCRIÇÃO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
segurado - Relação de consumo com a prestadora de serviço -
Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação
- Pretensão a ser exercida no prazo previsto ao consumidor -
Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - Prazo
quinquenal:
- Vislumbrando-se a relação de consumo entre concessionária
de energia e usuário, o prazo de cinco anos previsto no artigo

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
27 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável à
pretensão da seguradora em ser ressarcida pela indenização
paga.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
imóveis segurados - Regresso da seguradora contra a
concessionária - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva
Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses excludentes - Não
ocorrência:
- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade
objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão
do nexo causal.
JUROS MORATÓRIOS
Ação regressiva Responsabilidade civil contratual Termo
inicial de incidência Data da citação Inteligência dos artigos
406 do CC e 240 do CPC/2015:
Tratando-se regressiva de indenização, os juros moratórios
devidos incidem a partir da citação do requerido, segundo
orientam os artigos 406 do Código Civil e 240 do Código de
Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 534/537, que julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Itaú Seguros de Auto
e Residência S/A contra Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo, para condenar a ré a ressarcir à autora a indenização securitária
no valor de R$ 5.600,00, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir de cada desembolso e juros de mora de
1% a partir da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Apela a ré impugnando o modo de atuação
da apelada ao deduzir numa mesma ação pedidos indenizatórios
lastreados em eventos diversos, ocorridos em datas e locais diversos e
com moldura fática própria, apenas para se beneficiar do não
recolhimento do valor mínimo de custas, prática que traria prejuízo ao
seu direito de defesa.
Sustenta
ter
havido
prescrição
da
pretensão ao ressarcimento do valor pago a título de indenização, tendo
em vista que o prazo para tanto é de um ano contado da data do
pagamento dos segurados, nos termos do artigo 206, §1o, do Código

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
Civil.
Requereu
o
indeferimento
da
petição
inicial, por afronta ao artigo 320 do Código de Processo Civil, com a
extinção do feito. Destaca que a inicial deveria ter sido instruída com a
apólice de seguro original e assinada pelo segurado; prova dos valores
quitados, dos danos, da existência da relação contratual dos segurados
com a seguradora na data do sinistro e do pedido administrativo de
indenização.
Aduz a ilegitimidade ativa da seguradora,
tendo em vista que ela não comprovou ter realizado o pagamento do
sinistro aos segurados, sem o que não há sub-rogação.
Destaca que não pode ser imputada a ela a
responsabilidade objetiva, e ainda que pudesse, há a excludente de
responsabilidade em razão de caso fortuito e força maior, uma vez que
não deu causa ao dano. Sustenta ser inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor, e, portanto, não há que se considerar a inversão do ônus
da prova.
Impugna
o
valor
da
indenização

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
apresentada, pois os documentos apresentados para justificar o valor
dos danos não contêm a qualificação dos técnicos que os elaboraram e
foram unilateralmente produzidos.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls. 571) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 587/632).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora contra a
concessionária de energia elétrica, com fundamento no pagamento de
indenização por danos a equipamentos eletroeletrônicos de três
segurados: Pedro Agostinho de Oliveira, Sidnei Fiori e Eliana Maria da
Silva.
Em que pese a alegação da apelante de

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
que não seria cabível a cumulação de pedidos em relação a mais de um
segurado, não há previsão legal que impeça tal cumulação.
O Código de Processo Civil, em seu artigo
113, § 1o, prevê que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo
quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação
de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida
solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.
Contudo, no caso dos autos não se trata
de litisconsórcio, mas de cumulação de pedidos, sendo de rigor a
aplicação do artigo 327 do mesmo diploma que prevê expressamente tal
possibilidade:
“É lícita a cumulação, em um único
processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não
haja conexão.
§ 1o São requisitos de admissibilidade da
cumulação que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o
mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos
o tipo de procedimento.”

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
Assim, mostra-se evidente a possibilidade
da cumulação pretendida pela autora, pois todos os pedidos são
compatíveis entre si, o Juízo é competente para o conhecimento de
todos eles e submetem-se ao mesmo procedimento.
Não prospera a afirmação da apelante de
que a cumulação de pedidos restringiria seu direito à ampla defesa e ao
contraditório. Sustentou que no prazo de resposta, em vez de ter que
apresentar uma defesa teria de apresentar várias. Ora, se o autor
ajuizasse três ações distintas, cada uma em relação a um segurado, na
mesma data, também teria de apresentar várias defesas no mesmo
prazo. O desmembramento não lhe seria vantajoso, ao contrário, é
evidentemente mais simples apresentar uma defesa a respeito de três
pedidos do que três peças de defesa.
A escolha da autora de cumular os
pedidos, ademais, prestigia os princípios da celeridade e da economia
processual.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
“Agravo de Instrumento. Ação regressiva
de seguro referente a nove indenizações de sinistros de danos elétricos.
Decisão que determinou a emenda da petição inicial para limitação a
apenas um dos contratos. Presença dos requisitos do art. 327 do CPC.
Informação de que os equipamentos não foram preservados afasta a
possibilidade de realização de perícia técnica. Ausência de dificuldade ou
entrave para o conhecimento da ação na forma como foi proposta.
Amplitude da pretensão inicial garantida constitucionalmente. Decisão
reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2129173-19.2018.8.26.0000; Relator
(a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2018;
Data de Registro: 20/08/2018)
Quanto à alegação de prescrição da
pretensão da autora da ação, cumpre registrar que havendo relação de
consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica,
estendem-se à seguradora, por ocasião do pagamento da indenização,
as mesmas prerrogativas conferidas ao beneficiário do seguro. O prazo
prescricional a ser considerado, portanto, é o de cinco anos, conforme
disposto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque o art. 786 do Código Civil

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
estabelece a sub-rogação do segurador nos mesmos direitos e ações que
competiam ao segurado, passando a se valer, inclusive, do prazo
prescricional de cinco anos em favor do consumidor (segurado), previsto
no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO
Prescrição afastada

Julgamento da ação com base no 1.013, §4o, CPC - Seguradora que
paga a indenização sub-roga-se nos direitos do segurado - Arts.
349 e 786, Código Civil
Em decorrência da sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, aplicam-se as normas do
Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao prazo
prescricional de 5 anos (art. 27), seja quanto à responsabilidade
objetiva da fornecedora - Responsabilidade objetiva da ré -
Ressarcimento do valor comprovado documentalmente, tendo em
vista os danos causados aos equipamentos elétricos dos segurados
- Sentença de improcedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025036-28.2017.8.26.0100; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 06/11/2018)
E o termo inicial daquela pretensão

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
exsurgiu somente depois dos pagamentos dos sinistros, realizados em
17/01/2017, 20/03/2017 e 03/04/2017, e o marco interruptivo da
referida prescrição ocorreu com a propositura da ação de regresso,
ajuizada em 29/11/2018.
Ou seja, não houve o decurso de mais de 5
anos previsto no Código de Defesa de Consumidor, no período
compreendido entre as datas retro mencionadas.
No mais, alegou a autora ter firmado
contratos de seguro, que estabeleceu, dentre outros riscos
contratados, a obrigação da Seguradora ao pagamento de indenização
na hipótese de ocorrência de danos elétricos.
Afirmou que em 22/08/2016; 23/02/2017
e 20/03/2017 os imóveis segurados foram afetados por distúrbios
elétricos que causaram danos a bens eletroeletrônicos que os
guarneciam.
Assim, por laudo técnico especializado
ficou constatada a origem e extensão dos problemas elétricos, que
apontou como causa sobrecarga na rede de energia elétrica mantida

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
pela empresa concessionária pública. Com relação a Pedro Agostinho
de Oliveira, foram danificados portões automáticos (fls. 38/40), Sidnei
Fiori teve a TV e Um computador danificados (fls. 51/52) e Eliana
Maria da Silva teve uma TV danificada (fls. 71/72). Os consertos e
substituições foram orçados em R$ 3.900,00 (fls. 41); R$ 1.280,00 (fls.
53) e R$ 1.500,00 (fls. 76) respectivamente.
De tal modo, a fim de ver ressarcido o
prejuízo suportado, ajuizou a presente ação, cujo pedido foi julgado
procedente.
Não prospera a alegação da apelante no
sentido de que faltam documentos necessários à propositura da ação.
Foram apresentadas as apólices de seguro
(fls. 35/36, 48/49, 60/64), sendo desnecessária a apresentação de
documentos originais com assinatura das partes.
Há também laudos técnicos elaborados por
empresas especializadas e sem qualquer vínculo com as partes (fls.
38/39, 51/52 e 71), assim como a prova do pagamento realizado pela
seguradora, nos valores de R$ 3.510,00 (fls. 42), R$ 980,00 (fls. 54) e

13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
R$ 1.110,00 (fls. 77).
A petição inicial foi também instruída com
a relação de bens sinistrados, os laudos, os comprovantes de
pagamento e os relatórios de sinistro (fls. 41/42, 53/54, 73/77) com
descrição detalhada dos danos e fotografias do local.
Pois bem. A apelante é concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica na localidade de
ocorrência dos danos, estando submetida à teoria do risco
administrativo, cuja responsabilidade se configura de forma objetiva,
independente da demonstração da culpa, nos termos do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal.
Na hipótese a documentação demonstrou o
nexo causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados nos
equipamentos que foram atestadas tanto pela perícia realizada quanto
pelos laudos técnicos formulados. De outro lado, a apelante não se
desincumbiu de provar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de
caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Desta feita, caberia a ela, em razão da

14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
relação de consumo havida, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a existência de
excludente de responsabilidade por caso fortuito, o que acarretaria,
assim, ausência de nexo de causalidade entre dano sofrido e conduta.
Caso de fato a apelante tivesse prova
adequada para afastar a imputação a teria apresentado, não sendo
adequado pretender que a seguradora demonstre os fatos, uma vez que
estão eles evidenciados com os laudos técnicos coligidos.
Com efeito, as disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, as quais condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não
podem obstar o manejo de ação de regresso pela seguradora, visto
tratar-se de resolução administrativa, que não se sobrepuja à Norma
Constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos
direitos foram lesados por outrem.
A apelante não trouxe aos autos nenhuma
prova adequada a justificar o afastamento da responsabilidade com
relação aos danos provocados no fornecimento de energia elétrica, pelo
que deve ser mantida a procedência da ação.

15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507
No que toca ao termo inicial para correção
monetária e juros de mora, também não merece reparo a sentença.
Conforme decidido, por se tratar de relação contratual de seguros, os
juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 240 do
Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 405 do Código
Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários devidos em
favor do patrono da autora, em razão do não provimento do recurso da
ré, para 20% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --

16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1027366-33.2018.8.26.0562 - Santos - voto no 20507